Tribunal: TJDFT
Processo: 0700751-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700751-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: ALEXANDRO RODRIGUES DOS SANTOS NUNES REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Considerando que o pedido inicial foi formulado de próprio punho pelo sentenciado, determino, em razão de se tratar de pessoa presa e possivelmente pobre, a remessa dos autos à Defensoria Pública, nos termos do artigo 261 do Código de Processo Penal, para promover e instruir devidamente o pedido com documentos necessários à compreensão dos fatos, visando garantir a ampla defesa ao réu. Após, tornem conclusos. Brasília, 15 de janeiro de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator